Tribunal: TJES
Processo: 5007262-35.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007262-35.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: HIGOR MAGALHAES LIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5007262-35.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO(A):
HIGOR MAGALHAES LIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 6.259/2019. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a proceder à correta progressão por escolaridade e desempenho em favor do autor, retroativa à entrada em vigor da Lei Municipal nº 6.259/2019, com o pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

2.

O autor, Guarda Municipal desde 2016, sustenta possuir escolaridade superior antes da posse e ter cumprido o estágio probatório em julho de 2019, meses antes da vigência da nova lei de regência (novembro de 2019). A controvérsia cinge-se à aplicação da regra de transição que postergou o pagamento do benefício para janeiro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a estrita legalidade da regra de transição prevista no art. 58, § 5º, da Lei nº 6.259/2019, que estabeleceu interstício de três anos após o enquadramento para a primeira promoção. Argumenta a ausência de direito adquirido a regime jurídico, a violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante 37 do STF, além da necessidade de observância aos limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Em que pese o respeitável posicionamento da sentença, entendo que a sentença deve ser reformada. O autor é guarda municipal de Vila Velha desde 14/07/2016 e cumpriu o estágio probatório em 14/07/2019. A Lei Municipal nº 6.259/2019 instituiu o plano de cargo, carreira e vencimentos dos guardas municipais e dos agentes municipais de trânsito de Vila Velha.

5.

E quanto à promoção por escolaridade, o art. 58 é claro no sentido de que ela se dá após 03 anos do enquadramento e não a partir da data de exercício, como pretende o recorrido. Veja-se:

Art. 58 Para o processo de enquadramento dos Guardas Municipais de Vila Velha e dos Agentes Municipais de Trânsito, serão observados os seguintes critérios:

§ 1º O servidor enquadrado ocupará, o padrão de vencimento de acordo com o Anexo I desta Lei e uma vez identificada a faixa de vencimento correspondente, ocupará o padrão respectivo ao tempo de serviço no cargo efetivo que ocupa.

§ 2º Nenhum servidor será enquadrado com base em cargo que ocupa em comissão, em desvio de função, em substituição ou em acumulação ilegal.

§ 3º A primeira progressão por antiguidade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais e dos Agentes Municipais de Trânsito será concedida após 02 (dois) anos a contar da data de publicação do enquadramento.

§ 4º A primeira progressão por desempenho e merecimento, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais será concedida após 03 (três) anos a contar da data de publicação do enquadramento.

§ 5º O prazo para a primeira promoção por escolaridade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais, se iniciará após 03 (três) anos da data de publicação do enquadramento.
(g.n.)

6.

No mesmo sentido é o art. 9º do Decreto nº 486/2019, que regulamenta os artigos 58 a 65 da lei nº 6.259 de 04/11/2019, do enquadramento dos guardas municipais de Vila Velha e dos agentes municipais de trânsito: “
O prazo para a primeira promoção por escolaridade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais, se iniciará após 03 (três) anos da data de publicação do enquadramento.
”

7.

O autor alegou que deve ser aplicado o art. 24 da mencionada lei. Contudo, os dispositivos devem ser interpretados conjuntamente. Esse artigo não dispõe que a promoção por escolaridade ocorra a partir da data de posse bem como não afasta a necessidade de enquadramento prevista no art. 58. O art. 24 está no capítulo específico sobre promoção por escolaridade, já o art. 58, mencionado acima, e o art. 62 estão localizados no capítulo referente ao enquadramento.Veja-se o teor dos arts. 24 e 62:

Art. 24 A promoção por escolaridade é a elevação profissional para nível superior, no âmbito da mesma carreira.

§ 1º A primeira promoção por escolaridade somente poderá se dar após o cumprimento do estágio probatório, mediante requerimento.

§ 2º As promoções subsequentes ocorrerão a cada 3 (três) anos, após a primeira progressão, mediante requerimento.

(...)

Art. 62 No processo de enquadramento serão considerados os seguintes fatores:

I – tempo de serviço;

II - nível de vencimento dos cargos, conforme títulos já apresentados.

Parágrafo único. Os títulos utilizados anteriormente para promoção ou progressão, inclusive aquelas realizadas com base na Lei Municipal nº 5.203/2011, não poderão ser reapresentados.

8.

A Lei nº 6.259/2019 estabeleceu primeiro que fosse feito o enquadramento dos guardas municipais. O enquadramento é o marco temporal para o início da contagem do prazo de 03 anos para a primeira progressão por escolaridade. Assim, tendo o enquadramento do autor ocorrido em 06/01/2020 (ID. 18708040), correta a promoção por escolaridade pela graduação em janeiro de 2023.

9.

No mais, nem mesmo a aplicação da lei anterior nº 5.203/2011 é possível. O art. 5º do Decreto nº 486/2019 até possibilita a aplicação da Lei nº 5.203/2011, mas para isso era necessário que o servidor apresentasse requerimento até 31/10/2019 e tivesse preenchido todos os requisitos para a promoção por escolaridade, no caso, cinco anos do efetivo exercício (art. 14 da Lei nº 5.203/2011) até 31/10/2019, o que não ocorreu no caso em tela, já que o autor entrou em exercício no ano de 2016. Veja-se:

Art. 5° No ato de enquadramento serão considerados os níveis de vencimento do cargo, em que os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito se encontram e/ou já possuem como direito adquirido, caracterizado este como aquele servidor que até a data do início da vigência da Lei n° 6.259/2019 havia preenchido os seguintes requisitos cumulativos;

I -
protocolado pedido administrativo apresentando o título para fins de progressão por escolaridade até a data de 31 de outubro de 2019
, e;

II -
tenha completado o tempo necessário e todos os demais requisitos legais de progressão por escolaridade previstos na Lei n° 5.203/2011 até a data de 31 de outubro de 2019.
(grifo nosso)

Art. 6° Os processos com requerimentos apresentados, após a data da publicação da Lei n° 6.259/2019 serão analisados sobre os critérios dessa nova legislação.

Art. 14 A Progressão Horizontal por Escolaridade é a passagem de uma Referência para outra superior, avançando 3 referências no cargo que ocupa.

§ 1º A Progressão Horizontal por Escolaridade ocorrerá mediante processo de Avaliação de Desempenho e Escolaridade acima do requisito do cargo.

§ 2º A obtenção de escolaridade superior à exigida como requisito para o cargo dar-se-á da seguinte forma:

I - para o Grupo I (Cargos de Nível Fundamental): no mínimo a conclusão do ensino médio ou técnico;

II - para o Grupo II (Cargos de Nível Médio): no mínimo a conclusão da graduação em nível superior;

III - para o Grupo III (Cargos de Nível Superior): no mínimo a conclusão da pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu).

§ 3º A Progressão Horizontal por Escolaridade ocorrerá anualmente, limitada a 2 (duas) por servidor.

§ 4º
A primeira Progressão Horizontal por Escolaridade ocorrerá a partir de 5 (cinco) anos de efetivo exercício e a segunda 4 (quatro) anos após a primeira.
(g.n.)

10.

Nesse sentido, mostra-se inaplicável o pedido do recorrido, pois na realidade, acolher tal pedido seria o mesmo que criar novas normas de enquadramento, desconsiderando as já existentes (Lei nº 6.259/2019 e Decreto nº 486/2019), violando os princípios da legalidade, da separação dos poderes e ainda o da isonomia, pois colocaria o recorrido em vantagem em relação àqueles que já teriam completado o período de 05 (cinco) anos dentro do prazo de vigência da lei anterior (Lei nº 5.203/2011), além de fazer o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sobrepondo-se ao Poder Legislativo que disciplinou a forma de remuneração de seus servidores.

11.

Por fim, colaciono julgados das 05 Turmas Recursais com casos idênticos:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA.

PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE A PARTIR DE 03 ANOS DO ENQUADRAMENTO, COMO DETERMINA A LEI 6.259/2019.
AUSÊNCIA DE PROVA DAS TESES AUTORAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJES - Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma - Data: 08/May/2024 - Número: 5025583-89.2023.8.08.0035 - Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES - Classe: Recurso Inominado Cível - Julg: 18/07/2024) (g.n.)

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS MUNICIPAIS 5.203/2011 E LEI 6.259/2019. EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO ENTRE 14/07/2016 E 31/03/2023. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE E MERECIMENTO NEGADA NA VIA ADMINISTRATIVA. ANÁLISE DOS REQUISITOS. (...) A controvérsia principal dos autos diz respeito à análise da legislação aplicável, e preenchimento ou não dos requisitos pela parte Autora, ora Recorrente, em relação às promoções pleiteadas junto à inicial. Sendo assim, tenho por bem separar os assuntos para melhor compreensão. Como premissa, fixe-se que o exercício do cargo perdurou de 14/07/2016 à 31/03/2023. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE E DESEMPENHO A lei regente da progressão por escolaridade e por desempenho quando da admissão da Autora (14/07/2016) era a Lei Municipal n. 5.203/2011 que indicava o prazo de 05 anos de efetivo exercício para a primeira progressão por Escolaridade e o prazo de 03 anos para a progressão de desempenho. Entretanto, em 04/11/2019 passou a vigorar a lei 6.259, que passou a reger especificamente o cargo da Autora. Tratando especificamente sobre a promoção por escolaridade, a Autora foi enquadrada em 06/01/2020 sem considerar sua pós graduação. O enquadramento relativo ao nível de pós graduação foi feito em 26/01/2023, alegando a Autora que foi prejudicada, pois já tinha os requisitos para ter sido enquadrada no nível de pós desde o primeiro enquadramento feito em 01/2020. Ocorre que, em primeiro lugar, é preciso analisar um aparente conflito entre dispositivos integrantes da própria lei 6.259, para determinar qual dos dispositivos deve ser aplicado em relação ao enquadramento feito em 06/01/2020. Os dispositivos em questão são: Art. 24 A promoção por escolaridade é a elevação profissional para nível superior, no âmbito da mesma carreira. § 1º A primeira promoção por escolaridade somente poderá se dar após o cumprimento do estágio probatório, mediante requerimento. § 2º As promoções subsequentes ocorrerão a cada 3 (três) anos, após a primeira progressão, mediante requerimento. E Art. 58 Para o processo de enquadramento dos Guardas Municipais de Vila Velha e dos Agentes Municipais de Trânsito, serão observados os seguintes critérios: (...) § 5º O prazo para a primeira promoção por escolaridade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais, se iniciará após 03 (três) anos da data de publicação do enquadramento. As disposições do artigo 24 estão no capítulo específico sobre “promoção por escolaridade”, já o artigo 58 está localizado no capítulo referente ao enquadramento. Neste cenário também temos o decreto municipal 486/2019, que regulamentou o artigo 58 e ss, que por sua vez prevê o seguinte: Art. 5º No ato de enquadramento serão considerados os níveis de vencimento do cargo, em que os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito se encontram e/ou já possuem como direito adquirido, caracterizado este como aquele servidor que até a data do início da vigência da Lei nº 6.259/2019 havia preenchido os seguintes requisitos cumulativos: I - protocolado pedido administrativo apresentando o título para fins de progressão por escolaridade até a data de 31 de outubro de 2019, e; II - tenha completado o tempo necessário e todos os demais requisitos legais de progressão por escolaridade previstos na Lei nº 5.203/2011 até a data de 31 de outubro de 2019. Art. 6º Os processos com requerimentos apresentados, após a data da publicação da Lei nº 6.259/2019 serão analisados sobre os critérios dessa nova legislação. Da análise sistemática dos dispositivos citados, concluo que o enquadramento feito em 01/2020 foi regido pelo artigo 58, § 5º, e o decreto regulamentador, de forma acertada.
A lei 6259/2019 estabeleceu primeiro que fosse feito o enquadramento dos guardas municipais, o que ocorreu em 01/2020. O enquadramento realizado em 01/2020 é o marco temporal para o início da contagem do prazo de 3 anos para a primeira progressão por escolaridade. Dito de outro modo, as previsões do artigo 58, § 5º, junto ao decreto, são regras de transição. Isto posto, o enquadramento feito em 01/2020 não considerou o grau de escolaridade da Autora como pós graduação de forma correta, uma vez que ali estava a ser feito o enquadramento determinado na lei 6.259, não sendo nem mesmo cabíveis pedidos de promoção naquele momento, até porque o prazo se iniciaria 3 anos depois de publicado este enquadramento. Para confirmar ainda que este é o raciocínio correto, há exceção prevista em lei para os que tivessem direito adquirido, respeitados os moldes da lei anterior 5.203/2011.
Não é o caso da Recorrente, como bem enfrentado pelo Juízo de origem: “O decreto municipal n. 486/2019 que regulamentou o enquadramento da Lei Municipal n. 6.259/2019 apontou no art. 5 que o guarda municipal teria direito adquirido caso tenha apresentado requerimento administrativo para progressão e cumprimento dos requisitos da Lei Municipal n. 5.203/2011 até a data do dia 31/10/2019, o que não foi feito pela autora, pois requereu em 23/10/2019 e 30/10/2019 a inclusão em seu registro funcional da graduação e pós-graduação e não o requerimento da progressão (Id Num. 30073164 - Pág. 1 e Id Num. 30073167 - Pág. 1) o que foi esclarecido pelo Réu (Id Num. 30073164 - Pág. 5 e Id Num. 30073167 - Pág. 5). Além disso, não cumpria os requisitos da Lei Municipal n. 5.203/2011, qual seja, o prazo de 05 anos de efetivo exercício para a primeira progressão por escolaridade, nos termos do §4º do art. 14 da referida lei de 2011.”
O recurso da parte Autora tem como pressuposto que o enquadramento feito em 01/2020 deveria ter considerado a titulação de pós graduação, afirmando que os requisitos seriam estágio probatório concluído e 3 anos de efetivo serviço, mas o prazo de 3 anos após o enquadramento também é requisito, excepcionado somente por direito adquirido, que como já dito, não é o caso da parte Recorrente. O mesmo se aplica à promoção por desempenho.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. (TJES - Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma - Data: 28/11/2024 - Número: 5024503-90.2023.8.08.0035 - Magistrado: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON - Classe: Recurso Inominado Cível) (g.n.)

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MODIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

Assim sendo, a requerida se submete a Lei Municipal n° 6.259/2019, especialmente em seu art. 58, § 5°, estabeleceu que a primeira progressão de carreira, por escolaridade, somente poderia ser requerida decorrido o lapso temporal de três (03) anos, contados da data de publicação do enquadramento do servidor.

Sendo assim, somente decorrido 03 (três) anos, contados da data de publicação do enquadramento, é que o servidor terá a opção de requerer a progressão por escolaridade.

Importante consignar que a progressão após os 03 anos da publicação do enquadramento já foi realizada pelas Portarias n° 194/2023 e 501/2023, ocupando a requerida o nível "III - Pós-graduação", referência 4, em decorrência da progressão por desempenho e merecimento.

Nesse âmbito, sob os fundamentos acima expostos, entendo pela improcedência dos pedidos autorais, uma vez que a recorrida foi devidamente beneficiada pelas progressões funcionais que faz jus. (...) (TJES - Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma - Data: 22/Mar/2024 - Número: 5022085-82.2023.8.08.0035 - Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES - Classe: Recurso Inominado Cível - Assunto: Subsídios) (g.n.)

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. LEI 6259/2019. DECRETO 486/19. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(...)

Assim sendo, a parte autora se submete a Lei Municipal 6.259/2019, especialmente em seu art. 58, § 5°, estabeleceu que a primeira progressão de carreira, por escolaridade, somente poderia ser requerida decorrido o lapso temporal de três (03) anos, contados da data de publicação do enquadramento do servidor.

Sendo assim, somente decorrido 03 (três) anos, contados da data de publicação do enquadramento, é que o servidor terá a opção de requerer a progressão por escolaridade. (TJES - 4ª Turma Recursal - processo nº 5022046-85.2023.8.08.0035 - RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS - Julg: 16/07/2024)

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. (...) PARA O ENQUADRAMENTO, COM RELAÇÃO ÀS PROGRESSÕES POR DESEMPENHO E POR ESCOLARIDADE, O ART. 58 ESTABELECEU QUE O PRAZO PARA A PRIMEIRA PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE E POR DESEMPENHO, APÓS O ENQUADRAMENTO DOS ATUAIS GUARDAS MUNICIPAIS, SE INICIARÁ APÓS 03 (TRÊS) ANOS DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO (ART. 58, §4º, §5º DA LEI 6.259/2019).
O ART. 62 DA LEI 6.259/2019 ESTABELECEU QUE SERIAM CONSIDERADOS OS FATORES TEMPO DE SERVIÇO, NÍVEL DE VENCIMENTO DOS CARGOS, CONFORME TÍTULOS JÁ APRESENTADOS, E OS TÍTULOS UTILIZADOS ANTERIORMENTE PARA PROMOÇÃO OU PROGRESSÃO, INCLUSIVE AQUELES REALIZADOS COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011, NÃO PODERÃO SER REAPRESENTADOS. OUTROSSIM, O § ÚNICO DO ART. 18 E O §1º DO ART. 24 DA LEI 6.259/2019 SÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE VENHAM A OCUPAR O CARGO DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI, AO PASSO QUE, COM RELAÇÃO AOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS ANTES DELA, APLICAM-SE AS REGRAS DE ENQUADRAMENTO (ART. 58 AO 65-A DA LEI 6.529/2019). DESTA FORMA, AINDA QUE O REQUERENTE TIVESSE TRÊS ANOS NA CARREIRA AO TEMPO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 6.259/2019, ISSO NÃO IMPLICA EM SUA PROMOÇÃO COM BASE NO §1º DO ART. 24 DA LEI 6.529/2019, SOB PENA DE SE APLICAR EFEITO RETROATIVO À REFERIDA NORMA, PARA ATINGIR O PERÍODO EM QUE ESTAVA EM VIGOR A LEI 5.203/2011. (...)
CONFORME EXTRAI-SE DOS AUTOS, O REQUERENTE FOI PROMOVIDO POR ESCOLARIDADE (PORTARIA Nº 061/2023) NO ANO DE 2023, TRÊS ANOS APÓS O SEU ENQUADRAMENTO (DECRETO Nº 01/2020), TAL COMO PREVÊ O ART. 58, §§4º E 5º DA LEI 6.259/2019 (ID’S. 7240863 E 7240864). VALE DIZER, SEGUNDO O REQUERENTE, COMO ELE INGRESSOU NA CARREIRA EM 14/07/2016, TERIA CUMPRIDO O ESTÁGIO PROBATÓRIO EM 14/07/2019, DATA QUE DEVERIA TER SIDO CONSIDERADA PARA FINS DE PROMOÇÃO COM BASE NA LEI 6.259/2019. MAS, ESSA LEI ENTROU EM VIGOR EM 11/2019, PORTANTO EM TEMPO DEPOIS DAQUELE PERÍODO. APLICÁ-LA IN CASU SIGNIFICARIA INVADIR O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI 5.203/2011
, O QUE NÃO SE MOSTRA CORRETO (...) RESUMIDAMENTE, TODOS OS PEDIDOS DO REQUERENTE IMPLICAM NA RETROATIVIDADE DA LEI 6.259/2019 PARA ATINGIR O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI 5.203/2011. ENTRETANTO, TAL EXPEDIENTE NÃO É POSSÍVEL, POIS “a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. NA VERDADE, ACOLHER AS PRETENSÕES DO REQUERENTE SIGNIFICARIA CRIAR NOVAS REGRAS DE TRANSIÇÃO (ENQUADRAMENTO), À REVELIA DAQUELAS DISPOSTAS NA LEI MUNICIPAL Nº 6.259/2019 E NO DECRETO Nº 486/2019, IMPLICANDO EM VANTAGENS NA CARREIRA, E FINANCEIRAS, INDEVIDAS, VIOLANDO O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, SEPARAÇÃO DOS PODERES E O DA ISONOMIA PARA COM OS DEMAIS SERVIDORES NA MESMA CONDIÇÃO DO REQUERENTE, QUE SE SUBMETERAM ÀS REGRAS IMPOSTAS POR AQUELES DISPOSITIVOS LEGAIS (CF/88, ART. 2º, ART. 5º E ART. 37).
(...) (6). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. (...) (TJES - Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma - Data: 08/May/2024 - Número: 5026500-11.2023.8.08.0035 - Magistrado: FELIPE LEITAO GOMES - Classe: Recurso Inominado Cível - Assunto: Enquadramento) (g.n.)

12.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada merece reforma de modo a julgar improcedentes todos os pedidos iniciais por entender que o recorrido não possui direito à promoção por escolaridade, tanto na Lei n° 6.259/2019 quanto na Lei n° 5.203/2011, pelas razões supra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

14.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)